Tribunal: TJDFT
Processo: 0726968-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. PRAZO DE UM ANO. PLEITO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA APÓS DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO. DEVER DO EXEQUENTE ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. NÃO OFENSA AS PRERROGATIVAS DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não restam dúvidas de que o processo de execução pode ser suspenso ante a falta de bens penhoráveis ou a não localização do executado, nos exatos termos do art. 921 e seus incisos, do CPC.

2. O ordenamento jurídico não estabelece qualquer obrigação do Juízo em intimar a parte exequente após o decurso do prazo de suspensão dos autos de cumprimento de sentença por 01 (um) ano. Ao contrário, o § 5o do art. 921 do CPC estabelece que somente após operada a prescrição intercorrente, o juiz intimará as partes a se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, para reconhecer a prescrição e determinar o arquivamento dos autos.

3. É dever da parte exequente adotar as providências concretas à satisfação do crédito objeto da ação, sendo certo de que foi previamente intimada de que o prazo prescricional no caso é de 02 (dois) anos e que seu termo é contado automaticamente a partir do decurso do prazo de suspensão de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC.

4. Dessa forma, há prescindibilidade de intimação pessoal da parte exequente após o decurso do prazo de suspensão do processo para dar prosseguimento do feito.

5. Importante destacar que além dessa decisão não se encontrar contrária ao ordenamento jurídico, não ofende as prerrogativas da Defensoria Pública que poderá a qualquer tempo, diante da notícia da parte exequente de localização de bens penhoráveis do executado, peticionar para o desarquivamento do processo e prosseguimento do feito de execução.

6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.